Tribunal: TJBA
Processo: 8034187-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034187-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JOSE BISPO DOS ANJOS JUNIOR

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO, JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMAS DIGITAIS. EXCLUSÃO UNILATERAL DE MOTORISTA DE APLICATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DIGNIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO FORMAL DO ATO RESILITIVO. VALIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
apelação cível
interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de
reintegração à plataforma digital
,
indenização por danos morais
e
lucros cessantes
, em favor de motorista excluído unilateralmente de aplicativo de intermediação de transporte, sob a alegação de suposta infração contratual não demonstrada e sem instauração de procedimento prévio com contraditório.

2.

A sentença reconheceu a ilicitude da exclusão sumária, determinando a
reintegração do autor à plataforma
, condenando a ré ao
pagamento de danos morais
no valor de
R$ 5.455,80
, e remeteu à
liquidação por arbitramento
a definição do valor correspondente aos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão são:

(i)
saber se há
nulidade por negativa de prestação jurisdicional
, diante de alegada omissão na sentença quanto aos fundamentos da exclusão;

(ii)
saber se é
lícita a exclusão de motorista de aplicativo sem prévia oitiva e fundamentação
, à luz da boa-fé objetiva e da eficácia horizontal dos direitos fundamentais;

(iii)
saber se estão presentes os requisitos para a
indenização por danos morais
; e

(iv)
saber se é cabível a
condenação à indenização por lucros cessantes
, ainda que remetida à fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da preliminar de negativa de prestação jurisdicional
: Afastada. A sentença enfrentou de forma suficiente os pontos relevantes da controvérsia, abordando todos os pedidos e fundamentos jurídicos essenciais, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

5.

Da ilicitude da exclusão
: Comprovada a ausência de contraditório, comunicação prévia e motivação formal do ato de exclusão. A resilição unilateral, embora admissível na autonomia privada, não prescinde do respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da boa-fé objetiva, sobretudo quando a relação contratual interfere diretamente na subsistência do trabalhador.

6.

Da responsabilidade civil por danos morais
: Caracterizada a lesão à honra objetiva e à dignidade profissional do autor. A exclusão abrupta do meio de subsistência sem oportunidade de defesa ultrapassa o mero dissabor, sendo devida a reparação, fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

D
os
lucros cessantes
: Correta a remessa à fase de liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, I), com detalhamento metodológico. A discussão sobre o quantum não afasta o reconhecimento do an debeatur, já estabelecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso
conhecido e não provido
. Sentença
mantida integralmente
.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão unilateral de motorista de plataforma digital, sem prévia comunicação, contraditório e decisão motivada, configura ato ilícito por violação à boa-fé objetiva e à eficácia horizontal dos direitos fundamentais."

"2. Caracterizado o dano à dignidade profissional e à honra objetiva, é cabível indenização por danos morais."

"3. A existência do dever de indenizar por lucros cessantes autoriza a remessa à fase de liquidação por arbitramento para apuração do quantum debeatur."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
, arts. 1º, III; 5º, LIV e LV;

CC/2002
, arts. 104, III; 421-A; 422; 927 e 944;

CPC/2015
, arts. 1.022, I; 509, I; 373, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA
, Apelação Cível n.º 8006117-72.2021.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 09.08.2023;

TJBA
, Apelação Cível n.º 8061576-73.2019.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
80344187-16.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,

e como
APELADO
, JOSÉ BISPO DOS ANJOS JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.